Tribunal: TJPA
Processo: 0013938-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013938-08.2010.8.14.0301
APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, JOSIANE DO SOCORRO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CANCELAMENTO. SEGURADA NÃO CONSULTADA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁRVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ E EQUIDADE. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida, julgou procedente o pedido formulado e condenou a ré ao pagamento do seguro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); concedendo prazo de 30 dias para os autores pagarem à ré a dívida pendente referente ao prêmio do seguro;

2

. O cerne recursal consiste, portanto, em saber se os beneficiários devem perceber a indenização securitária do seguro de vida coletivo depois de cancelada a apólice, sem que a segurada tenha sido consultada neste sentido;

3

Considerados os moldes exegéticos consumeristas incidentes na espécie, do exame do contrato de seguro, ressoa a efetiva necessidade de notificação da segurada acerca de sua anuência com o cancelamento da apólice. Portanto, a opção tomada pelo estipulante unilateralmente não possui validade; daí porque perece a tese de que o sinistro ocorreu fora da vigência do contrato;

4

Não há qualquer disposição contratual que responsabilize o estipulante pela notificação e consulta dos segurados. Daí que não se pode presumir tal incumbência, máxime no caso em voga, que imporia prejuízo aos consumidores, na medida em que não lhes foi dada opção de dar continuidade ao contrato. A interpretação contratual no sentido da pretensão recursal não tem eco nas diretrizes do Direito do Consumidor, porquanto abusiva, já que imprime prejuízo aos segurados de forma incompatível com a boa-fé e a equidade;

5

Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013938-08.2010.8.14.0301

APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A.

ADVOGADA
:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADOS:
JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e
JOSIANE DO SOCORRO DIAS DA SILVA

ADVOGADO:
BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 2251157) interposto por
SUL AMERICA

SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A.

c
ontra sentença (Id. 2251156), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro de vida
, proposta por JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e JOSIANE DO SOCORRO DIAS DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado
e condenou a é ao pagamento do seguro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mais custas e advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; concedendo prazo de 30 dias para os autores pagarem à ré a dívida pendente referente ao prêmio do seguro.

Em suas razões, afirma a apelante que os apelados não têm direito ao pagamento do seguro em virtude da inadimplência contratual na época do sinistro. Sustenta que a previsão do contrato é no sentido de que, estando o prêmio em atraso, a indenização securitária não ficará prejudicada apenas se o pagamento ocorrer dentro do prazo do mês vigente. Explica que, como o pagamento estava em atraso desde abril/06, tendo o sinistro ocorrido em 12/9/2006, a indenização só seria devida se a pendência tivesse sido adimplida em outubro/06; mas que tal não se deu na espécie, sendo improcedente a pretensão deduzida. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões no Id. 2251159, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 2402549).

Despacho questionando as partes acerca da possibilidade de acordo (Id. 3836914/0, tendo a apelante respondido negativamente (Id. 4307219).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL

COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação

de cobrança
de seguro de vida, julgou
procedente o pedido formulado nos termos

dispositivos a saber:

“Ex positis", respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido esboçado na inicial para que a Requerida pague ao Requerente o seguro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que deve ser atualizado pelo INPC desde a data do óbito da Segurada até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da data da citação (09/06/2010 - fls. 29/30 em se tratando de relação contratual - mora "ex personae" - art. 405 e 406 do CC/2002). Concedo aos Requerentes o prazo de 30 dias para o pagamento da dívida pendente com a Seguradora referente aos meses de abril de 2006 até o óbito da Segurada, qual seja 12 d^ setembro de 2006.

Condeno a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado, dado que o feito não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico-científica para o seu deslinde.

Informa a exordial que os autores são filhos e beneficiários do seguro de vida do qual era signatária sua mãe, falecida em 11/9/2006; aduz que a resposta administrativa negou o pagamento ao argumento de que o seguro de vida coletivo, celebrado com a estipulante - Fundação Nacional de Saúde, havia sido cancelado desde março/2006. Sustenta que, no entanto, o contrato prevê que o encerramento só tem validade com a anuência da seguradora, do estipulante e do segurado, mas que não houve qualquer comunicação à segurada neste sentido.

A contestação não controverte os fatos. Todavia, sustenta que a estipulante, na qualidade de administradora do contrato, foi a responsável pelo cancelamento, na medida em que deixou de pagar o prêmio e de efetuar os descontos; sustenta que, neste caso, era responsabilidade dela a comunicação do fato à segurada, pelo que não lhe compete o pagamento da indenização, tendo o sinistro ocorrido fora do prazo de vigência do contrato.

O cerne recursal consiste, portanto, em saber se os beneficiários devem perceber a

indenização securitária do seguro de vida coletivo depois de cancelada a apólice,

sem que a segurada tenha sido consultada neste sentido.

Pois bem.

A relação jurídica se amolda ao conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual.

Neste sentido, também necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, face à hipossuficiência da contratante em contraste com a autossuficiência da empresa contratada.

É imperativo sobrelevar o disposto nos arts. 47 e incisos II e IV do CDC na apreciação da matéria. Portanto, compete a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, declarando a nulidade daquelas firmadas com abuso de direito.

Vide a transcrição legal:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(....)

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

O contrato de seguro coletivo (Id. 2251151), prevê a hipótese de cancelamento da apólice na cláusula 24, cujo teor segue transcrito e grifado:

24.1 Esta Apólice será cancelada, obrigatoriamente, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, se a composição do grupo ou a natureza dos riscos vier a sofrer alterações tais que os tornem incompatíveis com as condições mínimas de manutenção.

24.2 Se o Estipulante deixar de recolher a Sociedade Seguradora os prêmios pagos pelos Segurados, tal fato não dará motivo ao cancelamento do contrato, por ferir direitos adquiridos e caracterizar apropriação indébita sujeita, as cominações legais.

24.3 A Companhia Seguradora, entretanto, só estará obrigada ao pagamento do seguro dos segurados que falecerem, depois que tiver recebido os prêmios correspondentes aos meses decorridos até aquele do falecimento, inclusive.

24.4 A não ser na hipótese prevista no item 24.1, o cancelamento da Apólice, no caso de Seguro Contributário, somente se dará quando expirar o prazo de sua validade, ou antes disso se houver o mútuo e expresso consenso de todas as partes contratantes - Estipulante, Segurado e Segurador - ou, ainda por inadimplemento dos Segurados devidamente comprovado, prevalecendo na hipótese de falta de pagamento dos prêmios, o disposto no item 24.3.

Considerados os moldes exegéticos incidentes na espécie, ressoa a efetiva

necessidade de notificação da segurada acerca de sua anuência com o

cancelamento da apólice. Portanto, a opção tomada pelo estipulante unilateralmente não po

ssui validade; daí porque perece a tese de que o sinistro ocorreu fora da vigência do contrato.

Outrossim, não há qualquer disposição contratual que responsabilize o estipulante

pela notificação e consulta dos segurados. Daí que não se pode presumir tal

incumbência, máxime no caso em voga, que impõem prejuízo aos consumidores, na

medida em que não lhes foi dada opção de dar continuidade ao contrato. A

interpretação contratual no sentido da pretensão recursal não tem eco nas diretrizes

do Direito do Consumidor, porquanto abusiva, já que imprime prejuízo aos

segurados de forma incompatível com a boa-fé e a equidade.

Vide a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, REVISÃO DE JUROS, RESGATE DE SEGURO E IMPEDIMENTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESACOLHIDAS. PRELIMINAR DO BANCO RÉU SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE JUNTAMENTE COM O MÉRITO DA LIDE. PRELIMINAR RECURSAL SUSCITADA PELA RÉ COMPANHIA DE SEGUROS. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACOLHIDA. MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS EM QUITAR A CÉDULA RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA NÃO CUMPRIU COM O ART. 373, INCISO I DO CPC/2015. Preliminar. Prescrição Trienal. Desacolhida. A presente ação abrange cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular, cédula rural pignoratícia, é aplicável a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. O marco inicial é a data em que apontado saldo negativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Preliminar. Indeferimento da Inicial. Rejeitada. Parte autora acostou o contrato que pretende ser examinado, motivo pelo qual não progride a... alegação de inépcia da inicial por falta dos documentos necessários para propor a presente lide. Cumprimento do art. 320 do CPC/2015. Preliminar do Banco réu de Falta de Interesse de Agir. Como a instituição financeira questiona a sua responsabilidade no feito e argui ausência de interesse de agir da parte autora, entendo que se confunde com o mérito e com ele será analisada. Preliminar recursal da ré COMPANHIA DE SEGUROS, alegando carência de ação por ausência de interesse processual. Razão não assiste a apelante, porque o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Desse modo, mesmo a parte autora não tendo realizado a notificação prévia do sinistro, não caracteriza a extinção do feito por carência de interesse processual. Muito menos a dita ausência de pretensão resistida ou esgotamento da via administrativa. Mérito. Responsabilidade dos réus em quitar a Cédula Rural. Averiguada as cláusulas contratuais da Cédula, restou evidenciado que, no caso de sinistro, o seguro contratado serve para quitar a mesma. Configurada a obrigação da ré CIA. DE SEGUROS em pagar ao BANCO DO BRASIL o valor para saldar o acordo. Restituição dos valores pagos após o óbito.... Inocorrência. Desobrigando-se a parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito, art. 373, Inciso I do CPC/2015, não comprovou que os descontos efetuados em conta de terceiro são referentes ao adimplemento da Cédula Rural após o óbito do contratante. DESACOLHERAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076975135, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076975135 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018).

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL, PELA SEGURADORA, AO SEGURADO. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA ILEGAL E ABUSIVO. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. O atraso ou falha no adimplemento de uma ou mais parcelas do prêmio não acarreta, automaticamente, a rescisão do contrato de seguro com a decorrente isenção da responsabilidade outrora firmada pela seguradora, porquanto se faz necessário a notificação do segurado e sua regular constituição em mora, possibilitando-lhe o pagamento para, só a partir da inércia ou recusa do segurado, realizar-se o cancelamento da apólice securitária. APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-SC - AC: 00030755920148240019 Concórdia 0003075-59.2014.8.24.0019, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2017, Quarta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VIDA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ABATIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU OFENSA À HONRA – VERBA HONORÁRIA MATIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se afigura ilegal o cancelamento automático de seguro, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a prévia notificação do segurado para regularizar a pendência, fazendo jus o beneficiário da apólice à indenização respectiva. A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável. Precedentes desta Corte de Justiça. Não havendo condenação em valores e não sendo possível calcular o proveito econômico do segurado, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa. Apelo provido em parte. (TJ-MT - AC: 00001745220188110048 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019).

De outra banda, não se pode olvidar o disposto na cláusula 24.3, de sorte que o

pagamento da indenização está condicionado ao adimplemento da dívida até a data

do sinistro, o que deve ser fato condicionante do exercício do direito reconhecido na sentença.

Posto isto, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos nos moldes delineados, não há retoques a lhe conferir, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que condenou a ré ao pagamento da indenização securitária em favor dos autores. Tudo nos moldes da
fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021